Tribunal: TJES
Processo: 5002775-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002775-30.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KLAIBSON MORONI COIMBRA
COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Klaibson Moroni Coimbra, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Castelo/ES, sob alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, excesso de prazo e falta de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se preenche os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) analisar se há excesso de prazo na tramitação da ação penal; e (iii) avaliar se a suposta incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado justifica a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva deve ser fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou garantir a instrução criminal, conforme disposto no art. 312 do CPP. No caso concreto, a decisão impugnada se baseia na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (120 g de crack, 28 pinos de cocaína, 275 g de cocaína, 1,860 kg de maconha) e pelo contexto de associação criminosa com seis agentes.

4.

O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não é suficiente para revogar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

5.

O trâmite da ação penal não configura excesso de prazo, considerando o número de réus envolvidos e a necessidade de diligências processuais que justificam a duração do feito, o qual já se encontra na fase de apresentação das defesas prévias.

6.

A possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) e de regime inicial mais brando não pode ser analisada em sede de habeas corpus, pois demanda exame aprofundado de mérito e individualização da pena, o que deve ocorrer no julgamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A fundamentação idônea da prisão preventiva, baseada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública, afasta a alegação de constrangimento ilegal.

2. A mera existência de condições pessoais favoráveis não justifica a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3. Não há excesso de prazo na tramitação do processo quando a complexidade do caso e o número de réus justificam o tempo despendido para o cumprimento das diligências.

4. A análise da aplicação do tráfico privilegiado e da definição do regime inicial de cumprimento de pena demanda exame de mérito, inviável na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 312, 311 a 316; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 957.040/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2024, DJe 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002775-30.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: KLAIBSON MORONI COIMBRA

COATOR: 2ª VARA DA COMARCA DE CASTELO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

KLAIBSON MORONI COIMBRA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Castelo/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como excesso de prazo e ausência de fundamentação da decisão.

Argumenta que em caso de condenação o coacto seria beneficiado com a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e regime inicial diverso do fechado, bem como que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

A concessão da tutela de urgência ora requerida condiciona-se à demonstração, em caráter cumulativo, da existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.
Noutras palavras, deve o impetrante trazer elementos que apontem, com clareza, que o beneficiário da ordem suplicada efetivamente faz
jus
ao direito pleiteado, bem como, a urgência no afastamento de eventual gravame em desfavor daquele.

A comprovação dos pressupostos em exame, como se sabe, deve ser feita de forma pré-constituída, ou seja, as bases fáticas das alegações devem acompanhar a inicial, considerando que o abreviado rito do
habeas corpus
caracteriza-se por cognição restrita, vedando, com efeito, dilação probatória.

V
erifico que o postulante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 30/10/2024 em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0000115-46.2024.8.08.0013.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto
do acusado e gravidade concreta das condutas supostamente praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas
.

Da análise da decisão que manteve a prisão preventiva do requerente, observa-se que a MM. Juíza pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta, considerando a apreensão de expressiva quantidade de droga de natureza variada (120 g de crack, 28 pinos de cocaína, 275 g de cocaína, 1,860 Kg de maconha), em um contexto de concurso de seis agentes.

Verifico que restaram devidamente evidenciados, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Adiante, alega o impetrante que eventual condenação do paciente o conduziria a regime inicial diverso do fechado, tendo em vista o suposto fato de que seria beneficiado com a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.
(AgRg no HC n. 957.040/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Por fim, não há que se falar em excesso de prazo, tendo em vista que o processo originário conta com seis integrantes no polo passivo da demanda, o que naturalmente demanda maior tempo para o cumprimento das diligências de intimação e apresentação das respectivas peças processuais. Ademais, em sede de informações, a douta Magistrada evidenciou que o feito já se encontra na fase de apresentação de defesas prévias, aguardando o cumprimento de diligências.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.